Tribunal: STF
Processo: ARE 1547878
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.     



    Trata-se de agravo (e-doc. n° 94) contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc. n° 25): 



    ‘’APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. EXERCÍCIOS DE 2012 a 2014. Preliminar de ilegitimidade passiva que se afasta. Contrato de arrendamento mercantil (leasing), no qual a arrendadora/recorrente figura como proprietária do bem, até que seja exercida a opção de compra por parte do arrendatário. Domínio que se qualifica como propriedade resolúvel. Enquanto não se resolver o contrato de leasing, com o exercício da opção de compra pelo arrendatário, o título de propriedade continua no patrimônio da recorrente. Inteligência do art. 2º da Lei Estadual nº 2.877/97. Ausência de nulidade da CDA. Menção ao número do Registro Nacional de Veículos (RENAVAM) que basta para a identificação do automóvel a que se refere a cobrança do IPVA. Artigos 120 a 128 da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro). Precedentes. Acerto da sentença. RECURSO NÃO PROVIDO.’’



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados. O acórdão ficou assim ementado (e-doc. n° 72): 



    ‘’EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. DETERMINAÇÃO DE SANATÓRIA DE OMISSÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. EXERCÍCIOS DE 2012 a 2014. Preliminar de ilegitimidade passiva que se afasta. Contrato de arrendamento mercantil (leasing), no qual o arrendador/recorrente figura como proprietário do bem, até que seja exercida a opção de compra por parte do arrendatário. Domínio que se qualifica como propriedade resolúvel. Enquanto não se resolver o contrato de leasing com o exercício da opção de compra pelo arrendatário, o título de propriedade continua no patrimônio do recorrente. Inteligência do art. 2º, da Lei Estadual nº 2.877/97. Inaplicabilidade das disposições insculpidas no art. 1.245, inciso IV, do Código Civil, à hipótese ora em apreciação. Aresto proferido pelo órgão colegiado que negou provimento ao recurso de apelação. Agravo interposto no Egrégio STJ da decisão que inadmitiu Recurso Especial. Decisão da referida Corte Superior determinando ao Tribunal de origem que se pronunciasse, expressamente, sobre os argumentos deduzidos pela empresa autora em sede de embargos de declaração. Prestado o esclarecimento de acordo com os termos estabelecidos pelo STJ. NÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.’’



    No recurso extraordinário (e-doc. n° 78), a parte recorrente alega violação aos artigos 5º XXXV e ao artigo 155, III, da CRFB/88. 



    Aduz que o 



    ‘’Tribunal a quo deixou de se manifestar, quando do julgamento dos Embargos de Declaração, sobre o fato de que a não localização do veículo implica perda do direito de propriedade sobre o bem e, por isso, impede a realização do fato gerador do IPVA no caso concreto, bem como sobre a comprovação documental (por meio da juntada das cópias dos autos de reintegração de posse) da não localização do bem.’’



    Argumenta, ainda, que 



    ‘’o fato de a Recorrente estar destituída dos direitos de propriedade sobre o veículo que deu origem a CDA em questão, faz com que não haja a realização do fato gerador do IPVA, que, nos termos do art. 155, III, da CF, é a propriedade de veículo automotor.”



    Na decisão de admissibilidade (e-doc. n° 87), o Terceiro Vice-Presidente Tribunal de origem não admitiu o recurso extraordinário, por entender que a alegada ofensa a Constituição da República, se existisse, seria reflexa, vez que necessariamente precedida de afronta a dispositivo de legislação infraconstitucional.



    Decido.     



    A irresignação não merece prosperar.   



    No que se refere ao artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, apontado como violado, o Plenário dessa Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem, com base na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Civil, Lei Estadual nº 2.877/97 e Lei Estadual nº 7.068/2015) e o conjunto fático-probatório, decidiu que a recorrente detém a propriedade do veículo automotor até a quitação do contrato de arrendamento mercantil, possuindo, portanto, a responsabilidade pelo recolhimento do IPVA. 



    Por ser esclarecedor, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão dos Embargos de declaração (e-doc n° 72):  



    ‘’(...)



    Como se verifica dos trechos acima destacados nos termos expressos da argumentação desenvolvida pela própria recorrente, verifica-se que esta vincula sua invocação de ilegitimidade passiva exclusivamente à alegação de perecimento da coisa que, todavia, não restou minimamente comprovada. 



    Afinal, mesmo que o veículo não tenha sido encontrado – hipótese que, diga-se de passagem, sequer restou satisfatoriamente comprovada – tal circunstância não se confunde com o perecimento da coisa, como pretende fazer crer a recorrente para fundamentar sua invocação de ilegitimidade passiva ad causam. 



    Inaplicáveis, portanto, as disposições insculpidas no artigo 1.245, inciso IV, do Código Civil, à hipótese ora em apreciação.



    Ademais, como destacado no aresto embargado a alegação de não ser a proprietária do veículo, em se tratando de contrato de arrendamento mercantil (leasing), não pode subsistir, na medida em que o arrendador/recorrente figura como proprietário do bem, até que seja exercida a opção de compra por parte do arrendatário, domínio que se qualifica como propriedade resolúvel. 



    Assim sendo, enquanto não se resolver o contrato de leasing com o exercício da opção de compra pelo arrendatário, o título de propriedade continua no patrimônio do recorrente. 



    Na forma preconizada pelo dispositivo do artigo 2º, da Lei nº 2.877/97, contribuinte é pessoa física ou jurídica proprietária do veículo automotor. Na espécie, como o apelante firmou contrato de arrendamento mercantil com terceira pessoa para aquisição de veículo automotor e não há nos autos, qualquer prova da efetivação da opção de compra, bem como da transferência da propriedade ao arrendatário, não há dúvida de que o recorrente é contribuinte de direito do referido tributo, sendo perfeitamente exigível a sua cobrança em seu desfavor.



    Na espécie, como o apelante firmou contrato de arrendamento mercantil com terceira pessoa para aquisição de veículo automotor e não há nos autos, qualquer prova da efetivação da opção de compra, bem como da transferência da propriedade ao arrendatário, não há dúvida de que o recorrente é contribuinte de direito do referido tributo, sendo perfeitamente exigível a sua cobrança em seu desfavor.



    (...).’’ (grifos nossos)



    Desse modo, para ultrapassar o entendimento do acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal, seria necessário o revolvimento da citada legislação ordinária e do conjunto fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Eventual ofensa ao texto constitucional seria, se ocorresse, apenas indireta ou reflexa. Incidência das Súmulas n. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: 



    ‘’Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. IPVA. Arrendamento mercantil. Controvérsia acerca da responsabilidade pelo pagamento do tributo. Súmulas nº 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.’’ (ARE 1466919 AgR, Relator Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 29/02/2024 - grifos nossos).



    ‘’Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPVA. Responsabilidade solidária pelo pagamento do tributo. Lei estadual nº 2.877/97. Reexame de fatos e provas. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 do STF. 1. O acolhimento da pretensão recursal encontra óbice na necessidade do reexame de fatos e provas dos autos, bem como da análise e interpretação de legislação infraconstitucional local, nos termos das Súmulas nºs 279 e 280 da Corte Suprema. 2. A controvérsia atinente à responsabilidade solidária entre alienante e adquirente de veículo automotor para fins de cobrança de IPVA se exaure na legislação infraconstitucional, notadamente na Lei Estadual nº 2.877/97; no Código Civil e no Código Tributário Nacional. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.’’ (ARE 1.370.514 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, Dje 14/6/2022 - grifos nossos).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPVA. Arrendamento mercantil. Sujeito passivo. Responsável tributário. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. Recurso interposto sob a égide do CPC/73. Majoração dos honorários advocatícios. Impossibilidade. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Não há de se falar em majoração dos honorários advocatícios quando o recurso foi interposto sob a égide do CPC/73. 3. Agravo regimental provido, em parte, tão somente para afastar a majoração dos honorários advocatícios” (ARE nº 1.220.113/SP-AgR, Tribunal Pleno, minha relatoria, DJe de 24/10/19).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente